Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701709-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar de suspensão de ato administrativo, impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., consubstanciado na Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021, pela qual ordenou a restituição de valores recebidos pelos servidores listados no ato administrativo, a título de Indenização de Atividades Externas, durante períodos de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Adoto, em parte, o relatório lançado na decisão de ID 22652213: "Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL - SNDICATE contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, postulando, em sede de medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos oriundos da Portaria no 93 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de 04/01./021, páginas 23 a 25. No mérito, requer que seja declarada a ilegalidade da referida Portaria, alegando para tanto a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória em trâmite no âmbito administrativo em desfavor de seus representados; a boa-fé no recebimento dos valores recebidos pelos servidores listados na citada Portaria a título de Indenização de Atividades Externas, durante os exercícios de 2014 e 2015; e erro de interpretação cometido pela própria Administração Pública no pagamento de tais verbas. O impetrante narra todo o imbróglio se insurgindo contra a notificação feita aos servidores da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, por meio da supra aludida Portaria, determinado a devolução ao erário do Distrito Federal de valores que recebidos indevidamente por aqueles lá nominados, em cumprimento à Decisão no 3818/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Em uma breve sintetização da controvérsia, o Sindicato impetrante defende que aos seus representados atingidos pelos efeitos da Portaria combatida não foram oportunizados o contraditório e ampla defesa em sede administrativa, o que viola as regras previstas nos arts. 26 e 28 da Lei no 9.874/1999, além de ferir várias normas principiológicas aplicáveis à espécie (v.g. princípios da legalidade, publicidade, legalidade, devido processo legal, segurança jurídica, dentre outros). Sustenta incidência da prescrição para a Administração Pública buscar reaver tais valores somente agora com o ato ora vergastado. Pontua também erro da Administração no pagamento das verbas em questão, o que atrai, segundo o asseverado, a aplicação, no caso vertente, do princípio da irrepetibilidade, porquanto os valores cobrados de seus representados teriam sido por eles recebidos de boa-fé. Ancorado sobretudo nesses argumentos, assevera o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na peça vestibular." As custas iniciais foram regularmente recolhidas no ID 22570448 . A liminar foi indeferida na decisão de ID 22652213, pois não demonstrada a violação de direito líquido e certo, já que o impetrante não instruiu a inicial com cópias dos expedientes administrativos do Governo do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a respeito da apuração que deu ensejo à expedição do ato administrativo impugnado. O impetrante interpôs agravo interno, postulando a reconsideração da decisão denegatória da liminar, mediante reiteração da argumentação inicialmente apresentada, mas sem instruir o processo com a documentação necessária para demonstrar a procedência da irresignação (ID 22720338). Não tendo o impetrante sanado a deficiência na instrução documental de modo demonstrar a violação do direito defendido, foi proferida a decisão de ID 22735333, mantendo o indeferimento da liminar, e determinado a intimação da parte adversa para contrarrazões ao agravo interno. As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora no ID 22870152 e seguintes, aduzindo que o ato administrativo impugnado se deu em estrito cumprimento à Nota de Auditoria no 002 - 4067/2020, do TCDF, que constatou irregularidades no pagamento da Indenização de Atividades Externas nos exercícios de 2014 e 2015 Aduz que, em razão disso, determinou que se adotasse as seguintes providências: "apure as quantias pagas indevidamente aos servidores das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, para fins de ressarcimento ao erário (art. 119 da Lei Complementar no 840/11), observando o contraditório e a ampla defesa, bem como a prescrição quinquenal, em razão seguintes irregularidades: 11.2) pagamento integral da Indenização de Atividades Externas, nos exercícios de 2014 e 2015, em períodos em que tais servidores se encontravam em gozo de férias, o que afrontou o art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, c/c o inciso V da Decisão no 4.927/14." Alega que instaurou procedimento administrativo, com prévia notificação dos servidores por carta com aviso de recebimento, e que, apurados os valores pagos indevidamente com atualização até 30 de novembro de 2020, foi editada a Portaria no 93/2020 publicada no DODF de 4 d janeiro de 2020, "que tornou pública a notificação dos servidores efetivos desta DF Legal, integrantes da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, para tomarem ciência do inteiro teor do processo, no qual consta os valores pagos indevidamente a cada Auditor, Auditor Fiscal e Inspetor, e assim autorizando o desconto, o que ocorreu recentemente nos dias 21, 24 e 30 de dezembro de 2020, conforme consignado nos autos do processo SEI no 04017-00021932/2020-00, ora relacionado a esse". E destacou que "até o presente momento não efetuou desconto nos rendimentos de servidores sindicalizados ao SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL - SNDICATE, referentes às quantias supostamente pagas indevidamente a título de indenização de transporte, referente aos anos de 2014 e 2015, conforme determina a Decisão no 3.818/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF" (ID 22870155). O Distrito Federal postulou seu ingresso no feito e apresentou defesa jurídica sustentando, inicialmente, a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.009 em recursos repetitivos pelo STJ, a respeito da devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. No mérito, pugna pela denegação da segurança, ao argumento de que o impetrante não instruiu o processo com provas pré-constituídas pra demonstrar a alegada violação de direitos, pois não trouxe aos autos os processos administrativos pertinentes, notadamente o Processo TCDF no 13.307/2015 e o processo administrativo que deu ensejo à Portaria no 93. Defende, assim, não estar demonstrado que houve violação ao contraditório e ampla defesa, ou mesmo prescrição do direito de exigir ressarcimento aos Cofres Públicos, de modo que seria "necessário averiguar intimações/notificações realizadas no processo administrativo, bem como o termo inicial das apurações administrativas e eventual suspensão/interrupção da fluência de prazo." No mérito, defende a irregularidade no pagamento de Indenização de Atividades Externas nos anos de 2014 e 2015, conforme constatado na Nota de Auditoria no 002 - 4067/2020, do TCDF. Sustenta ser devida a restituição mesmo que haja boa-fé dos servidores, pois os pagamentos foram realizados por equivoco da administração, e não em razão de mudança de entendimento a respeito de serem devidos ou não, e destaca que "a boa-fé dos substituídos não se sobrepõe aos princípios da legalidade, moralidade, da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público sobre o privado, revelando-se a imperiosa necessidade de restituição dos valores recebidos sem qualquer lastro legal." Aduz, ademais, que os servidores substituídos pelo sindicato impetrante violaram a boa-fé objetiva, pois "em nenhum momento, durante os meses em que receberam a maior, procuraram a Administração Pública a fim de verificar equívocos. Foram silentes". Defende que não pode se opor ao dever de ressarcimento ao erário sob alegação de boa-fé, aquele que recebeu valores indevidos em razão de erro no sistema de pagamento, além de terem incorrido em enriquecimento sem causa, que não pode ser tutelado pelo Poder Judiciário. Contrarrazões ao agravo interno no ID 22963501, remetendo-se aos argumentos de defesa sustentados pelo Distrito Federal. O impetrante peticionou no ID 23108760, reiterando a pretensão liminar e destacando dificuldades em obter o Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00 perante o Governo do Distrito Federal, requerendo sua requisição judicial. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 23661051, pelo acolhimento do pedido de instrução processual, a fim de viabilizar a correta compreensão da insurgência. Foi determinado, então, que a autoridade coatora acostasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia integral do Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00. O Distrito Federal atendeu a determinação no ID 24226529, destacando que o referido expediente tem cunho meramente executório, e não decisório, pois se limitou a dar aplicabilidade à determinação do TCDF na Decisão no 3818/2016. Defende que a autoridade coatora não poderia deixar de dar cumprimento à ordem da Corte de Contas, sob pena de violação ao art. 57 da lei orgânica do TCDF, concluindo pela denegação da ordem de segurança por ilegitimidade passiva da autoridade coatora e pela ausência de prova documental pré-constituída. O Distrito Federal peticionou novamente no ID 24355882, reiterando as manifestações precedentes e destacando a definição do Tema 1.009 em recursos repetitivos pelo STJ, a respeito da devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, defendendo a legitimidade da ordem de restituição impugnada na hipótese dos autos, à luz do referido precedente. A autoridade impetrada também apresentou nova manifestação no ID 24355883, destacando que não promoveu descontos em face dos substituídos processualmente pelo sindicato impetrante, e requerendo, ao final, a denegação da ordem de segurança. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 24722759, pela extinção do mandamus, por ilegitimidade passiva, aduzindo que o impetrante pretende discutir a decisão proferida pelo TCDF, de modo que o Secretario de Estado demandado seria parte ilegítima, vez que se limitou à dar cumprimento à determinação da Corte de Contas. É o Relatório. Decido. Cumpre rejeitar, de início, o pedido de suspensão processual, em razão da afetação do Tema 1.009 em recursos repetitivos pelo STJ, uma vez que a questão já restou resolvida pela Corte Superior de Justiça. Também não comporta acolhimento a preliminar de inadmissibilidade do mandado de segurança sustentada pelo Distrito Federal, por não ter sido inicialmente instruído com prova documenta pré-constituída do direito alegado. No caso dos autos, o Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00, que é prova necessária à apuração do alegado, representa documento público, que estava em poder da autoridade coatora, de modo que foi determinada sua exibição em juízo, para a correta instrução do mandamus, o que encontra amparo expresso no art. 6o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Também não se verifica razões para extinção do processo por ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o impetrante pretende discutir decisão do TCDF, e que a autoridade coatora teria se limitado a dar execução a tal decisão, por obrigação legal, enquanto Secretário de Estado. A questão preliminar não comporta acolhimento, pois está dissociada da causa de pedir e do pedido efetivamente deduzido no mandado de segurança. Com efeito, o que pretende o impetrante não é discutir a irregularidade constatada no pagamento de Indenização de Atividades Externas nos períodos de afastamento por férias nos exercícios de 2014 e 2-15, ou qualquer outra providência determinada pela Corte de Contas. A alegação inicial imputa ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, ora impetrado, ilegalidade na execução da decisão do TCDF, inclusive por não ter cumprido integralmente a determinação, especialmente por não ter observado a ordem de respeitar a prescrição quinquenal além do contraditório e da ampla defesa em face dos servidores, antes da imposição da restituição de valores. Desse modo alega o impetrante, prescrição, cerceamento de defesa, e a não apreciação da teses de defesa, no sentido de que seria indevida a repetição de verba salarial recebida indevidamente, por erro da Administração Pública, mas de boa-fé pelo servidor. O seja, o que pretende o impetrante não é discutir a decisão tomada pelo TCDF, mas ilegalidades na execução dada pela autoridade coatora, com a edição da Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, publicada no DODF de 04 de janeiro de 2021, pela qual ordenou a imediata restituição de valores recebidos pelos servidores listados na citada Portaria, a título de Indenização de Atividades Externas, durante períodos de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Afastadas as questões preliminares, verifica-se da atenta leitura do Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00, apresentado pela autoridade coatora mediante requisição judicial, a relevância da alegação sustentada no mandado de segurança, legitimando o deferimento da liminar vindicada, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. O pedido liminar foi indeferido em um primeiro momento, pois o impetrante não havia instruído a inicial com o processo administrativo que culminou com a edição do ato administrativo impugnado, de modo que não era possível aferir a subsistência do direito alegado. Mas considerando as informações prestadas nos autos, verifica-se que houve excesso e ilegalidades no cumprimento da decisão proferida pelo TCDF, de modo a permitir a cobrança de restituição de valores prescritos e sem assegurar aos servidores o indispensável direito de defesa. A exibição pelo Distrito federal da íntegra do Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00, do qual emanou ao ato administrativo questionado no mandado de segurança, é suficiente para dar verossimilhança as ilegalidades aventadas pelo impetrante, o que justifica a concessão da liminar de segurança. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Diante das informações prestadas nos autos, verifica-se a relevância da argumentação exposta no presente writ, pois, de fato, a autoridade coatora não deu o correto cumprimento à decisão proferida pelo TCDF, promovendo cobrança de restituição de valores prescritos, e sem assegurar aos filiados do Sindicato impetrante o indispensável direito ao contraditório e à ampla defesa. Verifica-se dos autos que a irregularidade dos pagamentos de Indenização de Atividades Externas em períodos de férias nos anos de 2014 e 2015 foi apurada em auditoria promovida pelo TCDF no ano de 2020, sem direito de contraditório por parte de servidores. Dessa fiscalização, emanou a Nota de Auditoria no 002 - 4067/2020, constatando irregularidades no pagamento da Indenização de Atividades Externas em períodos de férias nos exercícios de 2014 e 2015, determinando-se que a autoridade coatora adotasse as seguintes providências: "apure as quantias pagas indevidamente aos servidores das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, para fins de ressarcimento ao erário (art. 119 da Lei Complementar no 840/11), observando o contraditório e a ampla defesa, bem como a prescrição quinquenal, em razão seguintes irregularidades: 11.2) pagamento integral da Indenização de Atividades Externas, nos exercícios de 2014 e 2015, em períodos em que tais servidores se encontravam em gozo de férias, o que afrontou o art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, c/c o inciso V da Decisão no 4.927/14." (ID 22870153) Ou seja, o TCDF ordenou à autoridade coatora que apurasse os valores de Indenização de Atividades Externas pagos durante o gozo de férias nos anos de 2014 e 2015, e que depois de tal apuração adotasse medidas para ressarcir o erário "observando o contraditório e a ampla defesa, bem como a prescrição quinquenal". Assim, caberia à autoridade coatora apurar os valores pagos irregularmente, definir as verbas prescritas, e instaurar procedimento para ressarcimento ao erário, mediante prévia intimação dos servidores para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas, de forma contrária à determinação do TCDF, e de modo ilegal, a autoridade coatora apurou todos os valores pagos irregularmente, ignorou a clara constatação de que está prescrito o direito de ressarcimento, e sem qualquer procedimento que garantisse o contraditório e o direito de defesa, editou a Portaria no 93/2020, notificando todos os servidores simultaneamente, para imediata restituição dos valores recebidos a título de Indenização de Atividades Externas, durante períodos de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Assim, a ordem de pagamento que emana da portaria impugnada no presente mandado de segurança não observou a orientação do TCDF, e está dotada de ilegalidade, em razão da prescrição e da violação do indispensável contraditório, que deve se assegurado aos substituídos processualmente pelo sindicato impetrante. Quanto à prescrição, verifica-se do Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00 que foram apurados pagamentos irregulares de Indenização de Atividades Externas em períodos de férias entre janeiro de 2014 e novembro de 2015 (ID 24226531 - Pág. 105 e seguintes). Assim, o último pagamento incorreto ocorreu em novembro de 2015, quando passou a existir, em tese, eventual direito de pedir restituição pelo Distrito Federal, de modo que o prazo prescricional quinquenal, expressamente indicado pelo TCDF, teve termo em novembro de 2020. Com visto, a irregularidade foi constatada apenas no ano de 2020, em auditoria realizada pelo TCDF, sem direito de defesa pelos servidores. Após receber a recomendação da Corte de Contas, foi preliminarmente apurado individualmente os valores pagos em desconformidade com a orientação, atualizados até 30 de novembro de 2020, mas sem contraditório (ID 24226531 - Pág. 105 e seguintes). Apenas em 21 de dezembro de 2020 foi emitida carta com aviso de recebimento à todos os servidores, primeira comunicação que lhes foi enviada (ID 24226537 - Pág. 127 e seguintes), seguida da publicação da Portaria no 93/2020, ora impugnada, em 4 de janeiro de 2021, notificando-os para imediata restituição dos valores apurados (ID 22870157). Assim, verifica-se que o ato impugnado notifica os servidores para pagamento de valores com exigibilidade prescrita, já que editado mais de cinco anos do ultimo ato lesivo constatado, em novembro de 2015, não tendo o Distrito Federal indicado qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Quanto ao ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, de natureza estritamente civil, observe a última orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso com repercussão geral CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37,§ 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) E não há dúvidas quanto à incidência do prazo prescricional, quinquenal, cuja observância já havia sido determinada pelo TCDF, com fundamento no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, que ostenta a seguinte redação: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI No 20.910/32. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública provenientes de ilícito civil é prescritível, aplicando-se o prazo quinquenal, disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32. Precedente do excelso STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE no 669.069/MG). 2. O recebimento em duplicidade de auxílio-alimentação, quando não comprovada a má-fé do servidor, não enseja a sua devolução, por se tratar de verba de natureza alimentícia. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1155563, 07028668420188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI No 20.910/32.1. A pretensão de reparação de danos à Fazenda Pública provenientes de ilícito civil é prescritível,aplicando-se o prazo quinquenal, disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32. Precedente do excelso STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE no 669.069/MG). Prejudicial acolhida. (Acórdão n.1074131, 20150110149577APC, Relator: ARNOLDO 2. Apelo não provido”CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018.Pág.: 494/502) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. A imprescritibilidade das ações ressarcitórias apenas se aplica nos casos decorrentes da realização de ilícitos penas por servidor público ou de atos de improbidade administrativa.Em recente julgado o C. Supremo Tribunal Federal decidiu que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Em se tratando de dívida passiva do Distrito Federal, seja qual for a sua natureza, a pretensão de recebimento desta prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável na hipótese de ação ajuizada pela Fazenda Pública para a cobrança de valores de dívidas não tributárias seria de cinco anos. (Acórdão n.973956, 20150110062938 APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a Recurso desprovido”TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) Também é possível verificar dos novos documentos acostados aos autos violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, pois a Portaria impugnada foi editada logo após apuração preliminar e unilateral dos valores de verba indenizatória pagas por erro da Administração Pública em períodos de férias, impondo aos servidores a restituição do montante, sem prévio contraditório. Com efeito, os servidores não tiveram qualquer oportunidade de defesa antes da edição da Portaria no 93/2020, que lhes impôs ordem de pagamento. O princípio da auto tutela permite à Administração Pública anular os atos administrativos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes. Mas a imposição de devolução da quantia recebida por servidor por erro da Administração, com caráter de verba alimentar, exige prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Não é outra a orientação jurisprudencial há muito sedimentada neste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PROFESSOR DA FEDF READAPTADO. SALA DE LEITURA. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GARC. LEGALIDADE. RECEBIMENTO DE BOA FÉ. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Mesmo reconhecendo o poder de auto tutela da administração pública, é indevido o desconto abrupto das parcelas recebidas de boa fé pelo servidor, sem que, antes, seja exercido o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo instaurado para a apuração do pagamento ilegal da vantagem. 2. Por tratar-se de percepção de gratificação que se traduz em alimentos, impõe-se a sua irrepetibilidade, devendo ser devolvidas as parcelas porventura descontadas de seu salário. 3. É indevido o pagamento de GARC - Gratificação de Atividade de Regência de Classe, a professor que exerceu atividades de leitura em Biblioteca, por inobservância aos requisitos legais para a sua concessão. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 846648, 20130110684742APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 6/2/2015. Pág.: 177) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). DESCONTO UNILATERAL LASTREADO EM DECISÃO DO TCDF. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. BOA-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Muito embora as decisões dos Tribunais de Contas tenham eficácia de título executivo, o desconto de verba recebida de boa-fé não pode ser implementado no contracheque do servidor unilateralmente, sem o devido processo administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa. 2. Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 20, § 4o do CPC, onde o Magistrado levou em conta, entre outros fatores, o proveito econômico da patrocinada revelando-se, portanto, adequado o quantum fixado. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 604473, 20080111480155APC, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2012, publicado no DJE: 25/7/2012. Pág.: 107) Além da relevância na fundamentação exposta, revelada pelos documentos que instruíram os autos por requisição judicial, mostra-se presente o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Com efeito, apesar de o Distrito Federal e a autoridade coatora aduzirem que não realizaram descontos em desfavor dos substituídos processuais, os documentos juntados no ID 24226546 - Pág. 4 e seguintes, parte integrante do Processo SEI no 04017- 00021932/2020-00, demonstram que a ordem de ressarcimento emanada do ato administrativo impugnado já está sendo efetivada. Assim, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia de eventual concessão ordem de segurança, caso não seja suspensa provisoriamente a ordem de ressarcimento de valores impugnada, mostra-se imperativa a concessão da liminar de segurança para suspender a eficácia do ato administrativo, até ulterior julgamento de mérito. Diante do exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, porquanto demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, defiro a liminar de segurança, para suspender a eficácia Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021 e os descontos promovidos no contracheque dos servidores nela relacionados. Diante da reconsideração da decisão recorrida, julgo prejudicado o agravo interno. Comunique-se à autoridade coatora para imediato cumprimento da presente determinação. Intimem-se o impetrante e o Distrito Federal, e dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator